Tribunal: TJMT
Processo: 0002297-03.2018.8.11.0087
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002297-03.2018.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULO GUARANHA DA SILVA - CPF: 446.066.721-53 (RECORRENTE), MARISA TERESINHA VESZ - CPF: 460.178.521-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), ESPÓLIO DE MARCELO BASSAN (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

0002297-03.2018.8.11.0087

Classe CNJ:

460

Origem:

Vara Única de Guarantã do Norte/MT

Recorrente(s):

Paulo Guaranha Da Silva

Recorrido(s):

Estado De Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de agosto de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ALEGAÇÃO DE CONFLITO E VIOLÊNCIA NO ATO DE REITEGRAR A POSSE DA FAZENDA ARAÚNA. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NARRA OS FATOS DE FORMA PACÍFICA E ATENDENDO OS REQUISITOS DA DECISÃO QUE CONCEDEU A REINTEGRAÇÃO DA POSSE. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA DOS PEDIDOS MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No tocante a alegação de nulidade da sentença por não acolher a produção de provas, verifico que não houve pedido na impugnação, portanto, não é nula a sentença que julgou antecipadamente o mérito. Rejeito a preliminar.

2. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
Consta da petição inicial que foi deferida a reintegração de posse da fazenda Araúna em favor do espolio de Marcelo Bassan. Narra que no cumprimento do mandado de reintegração de posse, efetivado em 12.1.2015, o espolio de Marcelo Bassan, com o apoio do Estado de Mato Grosso, destruiu as cercas, casas e plantações, causando prejuízo material e moral em seu desfavor e dos demais membros do acampamento Boa Esperança. Consta dos autos n. 17266-06.2014.8.1 1.0041 decisão liminar de reintegração de posse, em favor do espolio de Marcelo Bassan, do imóvel denominado fazenda Araúna, localizado no município de Novo Mundo/MT. (...) A inexistência de conflito ou violência, por ocasião da reintegração de posse,
foi certificado pelos oficiais de Justiça
:

Identificadas as pessoas, na oportunidade, inclusive indicando os limites da área a ser Reintegrada, e; em seguida, foi lhes dado prazo para que retirassem todos os seus pertences, animais, e moveis em geral mantendo as benfeitorias intactas, inclusive fora oferecido, diversos veículos para transporte (F-4.000, Carreta, Trator, etc...) e mão-de-obra de terceiras pessoas(diaristas) para auxiliar na desocupação, entre outros; fato que, na maioria das localidades ocupadas, os próprios posseiros, providenciaram suas mudanças, porém em alguns casos, a pedido do ocupante, foram necessárias o apoio terceirizado ao que diante desse quadro, acompanhamos o procedimento padrão para a desocupação da área em questão.

Com relação aquelas áreas em que se observavam frutos prontos para colheita, fora concedido prazo especial e razoável a mesma. Ressalva-se que o transporte aos posseiros e seus pertences foram disponibilizados para os Municípios de Guarantã do Norte, Novo Mundo/MT e em Matupá/MT, na sede dos Municípios. Com essa perspectiva e após a saída dos que ali se encontravam retomamos área para assegurar que todos já haviam saído da área. Após todas as observações pertinentes ao caso, no dia 16 de janeiro de 2015, findamos a REINTEGRAC/310DE POSSE em favor do Sr. MARCELO BASSAN JUNIOR, da área em Litigio, como sendo de: * (01) Uma Area Rural, medindo, aproximadamente 14.675,10 (Hum Mil e Quatrocentos e Oitenta e Seis Hectares), tendo como benfeitorias, forma de pasto em capim tipo brizantão em proporção desconhecida por estes Oficiais, cercada (as pastagens) com arame liso, em sua totalidade, possuindo diversas divisões de pasto, sendo parte em mata; curral, uma residência em madeira, bem como diversos outros barracos ali deixados pelos posseiros. Em seguida, passamos a lavrar o presente auto, que depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado por nos Oficiais de Justiça, pelo Reintegrado, e demais testemunhas. Damos fé. (vide autos n. 2832- 63.2017.8.11.0087 —fls. 151/152)

3. No tocante a alegação de que a certidão do Oficial de Justiça é unilateral, cabe mencionar que os atos realizados pelo oficial de justiça são dotados de fé pública, o que significa dizer que, até prova em contrário, devem ser tidos como verdadeiros.

4. A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer por entender que inexiste circunstância justificadora de sua intervenção neste feito, conforme manifestação acostada no ID 69606950.

5. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2021